Tribunal: TJMT
Processo: 0023670-44.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0023670-44.2012.8.11.0041
1a APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A.
2a APELANTES: VIAÇÃO XAVANTE LTDA.
3a APELANTE: AMANDA REBESON PINTO.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Tratam-se de apelações cíveis interpostas visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos no 0023670-44.2012.8.11.0041.
Ab initio, nota-se que a 1a recorrente, Nobre Seguradora do Brasil S. A., almeja a concessão da assistência judiciária e, após oportunizada a apresentação dos documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência, colacionou arquivos nos Ids. 39434970 e 3943971.
Pois bem.
Coaduno com o entendimento de que o artigo 4o da Lei no 1.060/50 merece uma interpretação extensiva e consensual conjuntamente com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pois, mesmo que a lei infraconstitucional preveja a concessão dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de hipossuficiência econômica, a Constituição Federal de 1988, expressamente, condiciona o seu deferimento à comprovação da necessidade em obtê-los, senão vejamos:
“Art. 4o, da Lei no 1.060/50 – A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” (grifo nosso).
“Art. 5o, inciso LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (grifo nosso).
Desta forma, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, porém, considerando a hierarquia suprema da Carta Magna.
Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que, comprovada a condição de necessitado.
Com a devida vênia, transcrevo algumas decisões proferidas por esta egrégia Câmara, que corrobora tal entendimento:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DISPENSA DO PREPARO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREDICADOS PRESCRITOS PARA ALMEJAREM TAL SITUAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIRMADA - INTERPRETAÇÃO DA LEI No 1.060/50 EM CONJUGAÇÃO COM O ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.” (TJ-MT, RAI no. 86.586/2011, 5o Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho) (grifo nosso).
“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJ-MT, RAC no 14.035/2011, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) (grifo nosso).
No caso em apreço, recai sobre a 1a recorrente, Nobre Seguradora do Brasil S. A., o ônus da prova acerca de sua situação de necessitado previsto na Constituição Federal, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.
Ocorre que documento nenhum foi juntado para comprovar isso, muito pelo contrário, a tese do apelante caminha de forma contrária ao entendimento demonstrado.
Especificamente, na hipótese, ao pleitear o benefício, a seguradora recorrente alega estar em liquidação extrajudicial, fato que o impede de recolher o preparo recursal. Contudo, isso não implica o deferimento automático do benefício, uma vez que é necessária a demonstração da hipossuficiência.
O benefício deve ser concedido às pessoas jurídicas somente quando demonstrada a hipossuficiência econômica efetiva e atual, necessariamente, acompanhada de vigorosa comprovação, o que não ocorreu na hipótese em tela.
Neste sentido decidiu o c. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL – ADMISSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO- SÚMULA N.o 7/STJ. (...) 3. A prova da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça incumbe à pessoa jurídica, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente, consoante jurisprudência da Corte Especial do STJ e do STF. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, com ampla cognição fático-probatória, assentou-se na ausência de comprovação dos requisitos para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, pela empresa postulante, o que impede a revisão do tema, em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ – Terceira Turma - AgRg no Ag 526.227/SP - Rel. MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA– Julg. em 23/08/2011 – Dje 25/08/2011) (grifo nosso)
Este Tribunal, em situação similar, já decidiu a respeito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO (CPC, ART. 19 E CNCGJ, SUBITEM 2.14.2) – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. O simples fato de a pessoa jurídica estar em liquidação extrajudicial não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferido o benefício da assistência judiciária.” (AI 92712/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 20/07/2015) (grifo nosso)
Assim sendo, por ausência de comprovação neste sentido, não há como conceder os benefícios da assistência judiciária à recorrente, em razão desta não ter atendido o comando constitucional já tratado.
Para a hipótese, o Superior Tribunal de Justiça assim orienta:
“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento no 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”
Assim, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária e concedo à 3a recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR